Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 1014201-93.2020.8.11.0002
APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADO: MARIA MADALENA ALVES
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. REJEIÇÃO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de desconstituição de dívida cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de telefonia, reconhecer a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial grafotécnico é nulo em razão da utilização de padrões gráficos supostamente inválidos; (ii) estabelecer se houve contratação válida apta a legitimar a cobrança do débito e a negativação do nome da autora; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de nulidade do laudo pericial, pois o trabalho técnico foi elaborado por perito judicial habilitado, com observância dos requisitos do art. 473 do CPC, contendo descrição do objeto da perícia, metodologia empregada, padrões gráficos analisados e conclusão fundamentada.
A simples discordância da parte, baseada em parecer técnico particular, não possui força suficiente para invalidar prova pericial produzida por auxiliar do juízo dotado de imparcialidade.
A perícia grafotécnica conclui pela incompatibilidade entre as assinaturas constantes no contrato apresentado pela ré e os padrões gráficos da autora, evidenciando que os grafismos não foram produzidos por ela.
Incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual a requerida não se desincumbiu.
A inexistência de manifestação válida de vontade revela a ocorrência de contratação fraudulenta e afasta a existência de relação jurídica entre as partes.
Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude praticada por terceiro considerada fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.
A negativação indevida do nome da consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade do laudo pericial grafotécnico exige demonstração concreta de vício técnico, não sendo suficiente a mera discordância da parte baseada em parecer particular.
A comprovação pericial de que a assinatura constante no contrato não pertence ao consumidor caracteriza contratação fraudulenta e afasta a existência de relação jurídica válida.
O fornecedor responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito da prestação do serviço, por constituírem fortuito interno ligado ao risco da atividade empresarial.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida quando fixada em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 473; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002376-30.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014201-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA ALVES - CPF: 786.007.311-00 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014201-93.2020.8.11.0002

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO:
MARIA MADALENA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c.c Reparação por Danos Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato discutido nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais, além de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o Banco Apelante em suas razões suscita preliminarmente a nulidade do laudo pericial grafotécnico, ao argumento de que o perito judicial teria utilizado como padrões de comparação assinaturas constantes da procuração e da declaração de hipossuficiência, as quais, segundo parecer técnico particular, apresentariam indícios de clonagem digital, tornando-as inadequadas para exame grafotécnico.

Sustenta, no mérito, a regularidade da contratação, afirmando que a autora teria contratado linha telefônica no plano “Vivo Controle”, tendo inclusive realizado 24 pagamentos referentes ao contrato, circunstância que demonstraria a efetiva utilização do serviço.

Alega que houve utilização da linha telefônica, com registro de chamadas e envio de mensagens, o que confirmaria a existência da relação jurídica.

Argumenta que a negativação decorreu de inadimplemento de faturas, configurando exercício regular de direito do credor.

Afirma que as telas sistêmicas e documentos internos da empresa constituem prova válida da contratação e da dívida;

Defende a inexistência de dano moral, invocando a Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que a autora possuía outras inscrições preexistentes em cadastros de inadimplentes, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por entender excessivo o valor fixado em R$ 4.000,00.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 348788368.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Eminentes pares:

A apelante suscita a nulidade do laudo pericial grafotécnico, alegando que a conclusão técnica estaria comprometida em razão da utilização de padrões gráficos supostamente inválidos, conforme parecer técnico particular por ela apresentado, requerendo, assim, a desconsideração do laudo ou a realização de nova perícia.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O laudo foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, profissional devidamente habilitado, que apresentou de forma clara a metodologia empregada, os documentos analisados e as conclusões obtidas, observando os requisitos previstos no art. 473 do CPC. O trabalho técnico descreve o objeto da perícia, os padrões gráficos utilizados e o método de confronto grafoscópico empregado, culminando em conclusão fundamentada acerca da autenticidade das assinaturas analisadas.

Nesse ponto, a simples discordância da parte quanto às conclusões do
expert
, amparada apenas em parecer técnico unilateral, não é suficiente para invalidar a prova pericial produzida por auxiliar da justiça dotado de imparcialidade.

Assim, inexistindo demonstração concreta de vício técnico,
rejeito
a preliminar de nulidade do laudo pericial.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara da Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c.c Reparação por Danos Morais,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato discutido nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais, além de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se houve contratação válida entre as partes que legitime a cobrança do débito e a consequente inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, bem como se é devida a indenização por danos morais fixada na sentença.

Pois bem.

Inicialmente, vale destaque que o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pela inexistência da relação jurídica entre as partes, assentando que a prova técnica realizada foi categórica ao demonstrar que as assinaturas constantes no contrato apresentado pela requerida não pertencem à autora.

Nesse sentido, consignou expressamente na sentença que:

“(...) a prova técnica pericial foi contundente ao afirmar que as assinaturas lançadas no contrato não partiram do punho da autora. As provas dos autos corroboram que a autora foi vítima de fraude, tendo seus dados utilizados indevidamente para a habilitação de linha telefônica.”

De fato, examinando os autos, verifico que a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau encontra pleno amparo no conjunto probatório produzido, especialmente na prova pericial grafotécnica, realizada por perito judicial devidamente habilitado.

O laudo pericial (id. 347109535) teve por objetivo analisar a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais apresentados pela empresa de telefonia, mediante comparação entre os grafismos questionados e padrões gráficos autênticos da autora.

Conforme consignado pelo
expert
, o exame grafoscópico consiste em confrontar os manuscritos questionados com padrões gráficos sabidamente pertencentes ao indivíduo, avaliando-se as convergências e divergências gráficas relevantes.

Após análise técnica detalhada, o perito concluiu que as assinaturas constantes no contrato não apresentam compatibilidade gráfica com os padrões da autora, apontando divergências significativas que impedem a atribuição de autoria à consumidora. Em outras palavras, a prova técnica revelou que as assinaturas lançadas no documento contratual não foram produzidas pela autora, circunstância que evidencia a ocorrência de contratação fraudulenta.

Nesse contexto, se mostra correta a conclusão adotada na sentença no sentido de que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 429, II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO INTER S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por LUIZ GONZAGA FERNANDES, reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 24779, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por contratação fraudulenta realizada mediante falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo pericial grafotécnico conclui, com elevado grau de certeza, que as assinaturas nos documentos contratuais impugnados não foram apostas pelo autor, inexistindo manifestação válida de vontade e vínculo jurídico entre as partes, nos termos do art. 104 do Código Civil.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude constitui fortuito interno, relacionado ao risco da atividade bancária.

O dano moral configura-se in re ipsa quando há desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por se tratar de violação relevante aos direitos da personalidade, que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados em casos similares, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, por se tratar de fortuito interno vinculado à atividade bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor; na ausência dessa prova, impõe-se a restituição simples.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando arbitrado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, j. 17.11.2025, DJE 17.11.2025.

(N.U 1002376-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)”

Ademais, se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, de modo que eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade empresarial configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

Dessa forma, demonstrada a inexistência de contratação válida e, por consequência, a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de reparação.

No que se refere ao dano moral, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito constitui lesão à honra objetiva do consumidor, configurando dano
in re ipsa
, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

Assim, a indenização fixada pelo Juízo de origem no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Ao arremate, diante de tais considerações, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada na sentença, a qual analisou de forma adequada o conjunto probatório produzido nos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que já foi fixada na origem no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026